Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710993-68.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL E HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ENUNCIADO 545, STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Não há na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da própria constrição de liberdade. Incabível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e receptação simples. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas da apreensão do bem e o comportamento externado pela pessoa em cuja posse estava a coisa. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça, em local público e em horário de intensa circulação de pessoas, revela a ousadia da conduta praticada e o destemor do agente, ocasionando intranquilidade social, sobretudo porque, em tese, tais circunstâncias deveriam inibir a conduta criminosa. Nos termos do Enunciado 545, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Tendo o agente participado ativamente para a execução e a consecução do delito imputado, incabível a aplicação da disciplina referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. Não faz jus o apelante ao direito de recorrer em liberdade quando os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, sobretudo por ter permanecido preso ao longo do curso processual e diante da superveniência de sentença penal condenatória. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 226 do CPP, sustentando que não foi respeitado o procedimento do reconhecimento pessoal. Assevera ser devida a sua absolvição por ausência de provas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a exacerbação da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias concretas em torno do fato demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do crime de roubo, pois foi praticada sem gerar risco algum à coletividade, além de ter sido utilizado um simulacro de arma de fogo. Afirma, portanto, inobservância do princípio constitucional da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à apontada negativa de vigência ao artigo 226 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dito isso, no caso, como se verá quando da análise do mérito, a prisão em flagrante do apelante WILLIAM DIEGO decorreu da monitoração feita por agentes policiais em operação repressiva ao tráfico de drogas na região da Praça do Relógio, em Taguatinga/DF. Segundo consta, no contexto da monitoração, os agentes policiais observaram que os apelantes abordaram a vítima posteriormente identificada como Bruno, do qual tentaram subtrair o aparelho celular com o emprego de violência. Após agredirem a vítima, os apelantes empreenderam fuga do local, tendo sido o apelante RAFAEL AUGUSTO detido por populares, enquanto o apelante WILLIAM DIEGO foi detido por agentes policiais. A par disso, ao serem interrogados em Juízo, em que pese não terem assentido com as imputações referentes aos crimes patrimoniais, os apelantes admitiram que se envolveram na contenda corporal com a vítima, sendo inequívoca a presença de ambos no contexto fático ora analisado. Assim, diante da inexistência de dúvida quanto à identidade do apelante, preso em flagrante delito, não há que falar em nulidade do feito por ausência de auto formal de reconhecimento pessoal” (ID. 57675605). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016